Tribunal: STF
Processo: RE 85050
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-19
Data de publicação: 1977-11-19

Ementa:
Locação regida pelo D. 24.150, de 20.4.1934. -Pedido de retomada do prédio locado, para uso de sociedade comercial, da qual são únicos sócios os locadores. -Inexistência de coisa julgada. -Vigência do art. 8º, letra e, do D. 24.150, após o parágrafo único, do art. 4º, do Dl. nº 4, de 7.2.1966. -Possibilidade do pedido de retomada para uso de sociedade comercial, da qual seja sócio o locador. Jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Subsistência dessa possibilidade, na redação dada ao art. 3º, e, do D. 24.150, pelo art. 13, da L. 6.014, de 27.12.1973. - Presunção juris tantum de sinceridade, não ilidida pela prova apreciada na decisão recorrida. -Prova pericial de que a locatária não exerce o mesmo ramo de atividade a que se destina o uso do prédio, pelos locadores. -Aplicação do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil. -Recurso não conhecido.